Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-06.2008.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001634-06.2008.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (AGRAVANTE), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA. - CNPJ: 06.376.308/0001-12 (AGRAVADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0001634-06.2008.8.11.0087

AGRAVANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

AGRAVADO: CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA.
, mantendo, por consequência,
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sustenta o agravante que não há o que se falar em prescrição, posto que
“o prazo de prescrição intercorrente inicia-se após o fim da suspensão do processo por não terem sido encontrados bens do executado passíveis de penhora. No caso dos autos, no entanto, em momento algum a mencionada suspensão teve lugar. Cumpre ressaltar que não houve suspensão do feito e a inocorrência de prescrição intercorrente, menos ainda inércia da parte exequente, visto que a todo tempo esteve movimentando os autos, que inclusive, encontra-se pendente de apreciação de petição requerendo sucessão processual em face dos sócios da empresa executada. Excelências, é imperioso destacar que tudo o exposto até este momento nos presentes aclaratórios visa apenas demonstrar que, EM MOMENTO ALGUM, houve inércia por parte desta exequente, ainda mais por período suficiente para declaração da prescrição intercorrente, data máxima vênia, erroneamente reconhecida em sentença”,
de modo que requer a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA.
, mantendo, por consequência,
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA.
reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pugna a apelante, em síntese, pela reforma da sentença para o fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação aduzindo ser credora da executada, no valor originário, pela quantia de R$ 9.819,20, apresentada por duas duplicatas. Devidamente intimado para dar andamento no feito, pugnou pelo redirecionamento da execução a favor dos sócios.

O magistrado de 1o grau reconheceu, de ofício, a prescrição, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. em face de CENTER LIK DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA.

Entre um ato e outro, o Exequente pugnou pelo redirecionamento da execução a favor dos sócios (ID 121160629).

Os autos vieram conclusos.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que ocorreu a prescrição intercorrente.

A presente ação foi distribuída em 2008, o executado citado em 17/02/2009 (ID 38749428 - Pág. 45), e até o momento não houve providências efetivas para a satisfação do crédito exequendo.

Por oportuno, convém esclarecer que o mero peticionamento, por si só, não é suficiente. É preciso que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial).

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do devedor não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, sendo a prescrição instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa,
dispensa a prévia intimação da parte autora.

No mais, não se pode admitir a eternização da lide, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das relações, sobretudo no caso concreto, em que se busca a satisfação de uma obrigação, cuja ação tramita há quase duas décadas
sem qualquer resultado útil.

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos sem a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da ação de execução. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

O instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução.

Conceber a inocorrência de prescrição intercorrente em uma ação ajuizada
há mais de uma década
, sem qualquer ato de penhora frutífero para saldar a dívida, é caminhar para a eternização das execuções fracassadas, o que a jurisprudência pátria tem orientado a combater.

Pelo exposto,
RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO
da presente ação e por consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.”

Assim, não obstante as assertivas da apelante, tenho que necessário o reconhecimento da prescrição, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau.

Isso porque, a prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.”
(Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de THEOTONIO NEGRÃO,
verbis
:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.”
(NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

No caso dos autos, a ação foi distribuída no ano de 2008, com a citação do réu em 2009, ou seja, há mais de mais de 14 (quatorze) anos após o ajuizamento da ação, sem que fossem localizados bens do devedor, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva.

Ressalta-se que devidamente intimado para requerer as medida pertinentes diante da não localização do apelado pelo oficial de justiça (id. 185283187), a apelante apenas requereu o redirecionamento da execução a favor dos sócios, deixando de indicar quaisquer meios para localização de bens.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida.
(TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRESIGAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE OPEROU A PRESCRIÇÃO NO CASO – TESE ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – EXISTÊNCIA DE BENS CONSTRITOS NOS AUTOS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SE INICIOU QUANDO DO ESCOAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO PARA QUE FOSSE PROMOVIDA A AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - CREDOR SE MANTEVE INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL EM QUE SE FUNDA AÇÃO – SIMPLES PETICIONAMENTO NOS AUTOS, SEM, CONTUDO, REQUERER DILIGÊNCIAS APTAS A PROMOVER O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 1.056 DO CPC/15, POIS CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SERÁ REINICIADO SE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI ESTIVESSE O FEITO DENTRO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE NÃO É O CASO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA - EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA, ANTE O CONTIDO NO ART. 921, § 5o, DO CPC, ALTERADO PELA LEI N. 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00130521320218160000 Londrina 0013052-13.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 07/02/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada visto que correta a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023